Tribunal: TJSP
Processo: 1013162-78.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa na formação de seu convencimento motivado. Ausência de reiteração do pedido para produção de prova oral, que era prescindível. INÉPCIA DA INICIAL. Não ocorrência. Juntada dos comprovantes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa na formação de seu convencimento motivado. Ausência de reiteração do pedido para produção de prova oral, que era prescindível. INÉPCIA DA INICIAL. Não ocorrência. Juntada dos comprovantes de pagamento. INTERESSE DE AGIR. Existência. Não obrigatoriedade de exercício prévio pelas vias administrativas. Inafastabilidade da jurisdição. LEGITIMIDADE DA RÉ. Confusão com o mérito. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Constatação parcial, com base no laudo pericial realizado que concluiu pela existência de liame entre a conduta da Ré e a queima dos aparelhos eletrônicos de uma das seguradas. Ausência de comprovação em relação ao outro segurado (Eder). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Inexistência. Falta de interesse de agir. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Minoração dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da Ré, considerando a menor sucumbência da Autora. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.